Tribunal: TJMT
Processo: 0022339-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022339-42.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACIR DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 361.846.751-68 (EMBARGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 452.536.091-72 (EMBARGANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Ação de Rescisão Contratual c/c Danos e Busca e Apreensão. Pedido Contraposto não Analisado na Sentença. Ausência de Impugnação por Recurso Próprio. Impossibilidade de Inovação nos Aclaratórios.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento a Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais, Morais e Busca e Apreensão, determinando a reintegração do Autor na posse de veículo. A Embargante alegou omissão quanto ao pedido contraposto formulado em contestação e contradição na reintegração da posse, requerendo também o prequestionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por não se manifestar sobre o pedido contraposto; (ii) estabelecer se há contradição na decisão que determinou a reintegração de posse do veículo ao autor; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais sem demonstração de vício no julgado.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão não é omisso quanto ao pedido contraposto, pois este não foi objeto de impugnação por recurso próprio, o que configura preclusão lógica e impede sua rediscussão em Embargos de Declaração.

4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão fundamenta a reintegração de posse na rescisão contratual e no restabelecimento do
status quo ante
, sem afirmar transferência de propriedade formal do veículo.

5. O prequestionamento de dispositivos legais não se impõe na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não cabendo sua utilização com finalidade meramente protelatória ou para viabilizar recursos excepcionais.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de recurso específico contra omissão da sentença impede a análise do pedido contraposto em sede de Embargos de Declaração. 2. Não há contradição em decisão que determina reintegração de posse fundada em rescisão contratual, mesmo que o bem esteja alienado fiduciariamente. 3. O prequestionamento não se presta à mera invocação de dispositivos legais, exigindo a demonstração de vícios formais no acórdão.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 1.022 e 489; CC, arts. 248 e 404.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0022339-42.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Zelita Oliveira Ribeiro
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Joacir dos Anjos Ferreira.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o pedido contraposto formulado em contestação, no qual requereu o ressarcimento de valores comprovadamente pagos, como multas, IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, além de quantia entregue ao Autor para liberação do veículo.

Argumenta também que há contradição na decisão que determinou a reintegração do Autor na posse do veículo, o qual não seria de sua propriedade, estando alienado fiduciariamente a terceiro (Banco Itaú), conforme prova documental constante nos autos.

Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 373, 489 e 927 do CPC, bem como dos artigos 421, 422, 151 e 927 do Código Civil, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID.

291934878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargado
Joacir dos Anjos Ferreira
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais, Morais e Busca e Apreensão de Veículo movida em face de
Zelita Oliveira Ribeiro.

A Juíza de primeiro grau concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou rescindido o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, e determinou a reintegração do Autor na posse do automóvel Fiat Uno, ano 2001, cor azul, placas JZN 8318.

Em virtude da sucumbência recíproca, a Juíza determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbencial, fixando 60% em favor do Autor e 40% em favor da Ré, compelindo ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial imposta ao Autor, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargado, requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse convertida a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, sob o argumento de que, passados mais de nove anos desde o ajuizamento da ação, o bem encontra-se depreciado e a medida de reintegração perdeu sua eficácia, nos termos dos artigos 248 e 404 do Código Civil e artigo 499 do CPC.

Aduziu que o descumprimento contratual pela Apelada/Embargante lhe gerou sofrimento e abalo moral significativos, agravados por sua condição de saúde à época, em razão de acidente automobilístico, e pela conduta dolosa da Apelada, que agiu de má-fé e com abuso de direito, situação que ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

Assim, requereu a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Postulou, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da Apelada, sob alegação de que apresentou defesa com alegações sabidamente falsas e infundadas.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
negou provimento ao Recurso
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformada, a Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido contraposto por ela formulado desde a contestação, com documentos que comprovariam o pagamento de diversas despesas relacionadas ao veículo em disputa (multas de trânsito, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento) no valor de R$ 2.183,99, além de R$ 1.000,00 entregues ao autor/Joacir para liberação do veículo.

Aduz, ainda, que há contradição na decisão que manteve a reintegração do Embargado na posse do bem, ignorando que o veículo não pertenceria formalmente a nenhuma das partes, uma vez que seria objeto de alienação fiduciária junto ao Banco Itaú, situação que, segundo a Embargante, inviabilizaria a manutenção da decisão tal como proferida.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

A Embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não enfrentar o pedido contraposto formulado na contestação, relativo ao reembolso de despesas com o veículo (multas, IPVA, seguro e licenciamento) e à devolução de R$ 1.000,00 supostamente pagos ao autor.

Entretanto, tal alegação não pode prosperar.

É fato incontroverso nos autos que a sentença de primeiro grau não analisou o pedido contraposto. Se havia omissão, esta remonta à sentença, não ao acórdão. No entanto, a Embargante não interpôs recurso próprio contra tal decisão, tampouco apresentou Recurso Adesivo, oportunidade em que poderia ter impugnado a omissão que agora pretende ver sanada por meio de embargos.

É princípio elementar do processo civil que a ausência de impugnação específica contra omissão da sentença acarreta preclusão lógica. Ao não recorrer, a Embargante concordou tacitamente com a sentença tal como proferida, inclusive no tocante à omissão que ora invoca.

O tribunal, ao julgar a Apelação do Autor, estava vinculado aos limites da devolutividade recursal (art. 1.013 do CPC), não podendo adentrar matérias que não foram objeto de insurgência.

Neste contexto, não havia como o acórdão apreciar o pedido contraposto se este não foi objeto de Recurso. A pretensão da Embargante acaba por inovar nos autos, buscando, por via imprópria (Embargos de Declaração), a reabertura de discussão sobre matéria que deveria ter sido veiculada em recurso próprio.

O acórdão, portanto, não é omisso: ele simplesmente não poderia examinar tema que não lhe foi devolvido por ausência de recurso. A tentativa da Embargante de suprir sua inércia recursal por meio de Embargos de Declaração é, com a devida vênia, juridicamente inadmissível.

No que se refere à suposta contradição por ter o acórdão reconhecido a reintegração do Autor na posse de um veículo que não estaria em nome de nenhuma das partes, cumpre registrar que tal argumento tampouco se sustenta.

O acórdão embargado é claro ao reconhecer que a relação jurídica entre as partes deriva de um contrato de compra e venda, cuja rescisão foi declarada judicialmente, com a consequente devolução do bem ao Autor como forma de restabelecimento do
status quo
.

Não há, em nenhum momento, afirmação no sentido de que a propriedade formal do veículo tenha sido transferida. O acórdão trata da posse com base na restituição da situação contratual anterior, reconhecendo a existência de um contrato celebrado entre as partes, cuja nulidade ou inexistência não foi reconhecida na sentença nem impugnada por apelação da embargante.

Trata-se, portanto, de interpretação harmônica e coerente com os elementos do processo e os limites da devolução recursal. Não há qualquer incongruência entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado.

Logo, não se configura contradição no julgado.

Quanto ao pleito de prequestionamento, tem-se reiterado que a simples menção a dispositivos legais nos Embargos de Declaração, desacompanhada da existência de vício, não obriga o julgador a emitir juízo de valor sobre cada um dos artigos invocados.

Não estando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para prequestionamento artificial. Ademais, o acórdão embargado analisou as teses jurídicas relevantes de forma fundamentada, conforme exige o art. 489 do CPC.

Portanto, o que se vê é uma tentativa da Embargante de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025